Tribunal: TJMT
Processo: 0003156-85.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003156-85.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NONATO TEIXEIRA - CPF: 026.542.013-09 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito que resultou na invalidez permanente do autor.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside na verificação do nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez permanente do autor, bem como na adequação dos honorários sucumbenciais e da distribuição dos ônus sucumbenciais diante da condenação em valor inferior ao pleiteado.

III. Razões de decidir:

3. O Boletim de Ocorrência não é o único meio de prova apto a demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a lesão.

4. A existência de laudos periciais e documentos médicos comprova a relação de causalidade entre o acidente e a invalidez permanente, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. O juízo de primeiro grau atuou dentro de sua competência ao valorar as provas e fixar os honorários advocatícios por equidade, considerando o baixo valor do proveito econômico obtido.

6. Aplica-se a regra da sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC, diante da condenação em valor inferior ao pleiteado na inicial.

7. Reformada parcialmente a sentença apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, fixando-o em 10% para o autor e 90% para a seguradora, com observação ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O Boletim de Ocorrência não é o único meio de prova apto a demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.

2. Para a percepção de indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, basta a comprovação do sinistro e do dano decorrente, nos termos do art. 5o da Lei 6.194/74.

3. A condenação em valor inferior ao pleiteado atrai a aplicação da sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.194/74, art. 5o; CPC, arts. 85, §8o e §11o, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 420.011/DF; STJ, REsp 876.102/DF; STJ, REsp 1.333.058/PE; STJ, REsp 1.746.072/PR; STJ, AgRg no REsp 1.194.995/SP; TJMT, N.U 1020112-71.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por NONATO TEIXEIRA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais), nos termos do art. 85,§ 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega inexistência de nexo de causalidade por ausência de Boletim de Ocorrência.
Aduz equívoco do juízo singular ao arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. Entende que decaiu de parte mínima do pedido. Assevera que a verba honorária foi arbitrada desproporcionalmente.

Requer a reforma do decisum

para julgar improcedentes os pedidos autorais, determinar a inversão do ônus sucumbencial e ou sua redistribuição e ou a minoração dos honorários advocatícios arbitrados com sua fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Sem contrarrazões (Num. 178724888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 14/04/2014, como consta de Boletim de Pronto Atendimento (Num. 178724873). Acostado aos autos, Histórico Clínico (Num. 178724873), e Laudo Pericial Judicial (Num. 2667020).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum
. Alega ausência de nexo de causalidade. Afirma a inexistência de Boletim de Ocorrência para comprovar que as lesões são decorrentes do acidente narrado (Num. 178724878- pág. 13).

A irresignação, porém, não prospera. A finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito com motocicleta, noticiado no Boletim de Pronto Atendimento e Histórico Clínico. Tais documentos foram considerados suficientes pelo juízo de piso, ao observar
que

restou comprovado o acidente sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade apresentada pelo autor
(Num. 178724878).

Saliente-se que ao juiz cabe apreciar a causa, de acordo com o que entender atinente à demanda e às regras legais de distribuição do ônus da prova. Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas de acordo com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicável ao caso.

O c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Ademais, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

O pagamento da indenização necessita que se comprove o sinistro e se configure lesão, como aliás, já sedimentou o c. STJ ao dispor que c
aracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Suficiente, portanto, os laudos periciais e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

A seguradora apelante, em suas razões, deseja a reforma do
decisum
por considerar que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 1.235,41 (um mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), sendo este o menor valor da tabela.

O juízo singular
determinou
a remuneração do advogado da parte vencedora, nos termos do disposto no art. 85, § 8o, do CPC, ao entendimento de que, diante de valor irrisório do proveito econômico obtido, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.

Saliente-se que o reclamo da seguradora apelante, de fixar em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação os honorários sucumbenciais, se contrapõe ao princípio de que estes não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento também poderia ser de que os honorários fossem fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

A seguradora requerida, ora apelante, também se entende prejudicada, ao argumento de que o requerente, ora apelado, foi vencido em maior parte de suas pretensões. Ressai dos autos que a parte autora ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento indenizatório DPVAT por invalidez permanente no valor total da ação, de R$ 15.678,41 (quinze mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos). A condenação, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, determinou verba securitária obrigatória devida, no importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Ao caso em tela deve ser
aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente para distribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) ao autor e 90% (noventa por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC em relação à parte requerente, ora apelada. Mantidos todos os demais termos do
decisum.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC.

Com essas considerações, PROVEJO EM PARTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025